Tribunal: TJES
Processo: 0007312-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007312-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON BARBOSA DE ASSUNCAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. ART. 387, IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 155, caput, do Código Penal, à pena total de 01 ano e 06 meses de reclusão, 03 meses de detenção e 15 dias-multa, sendo que o parquet pleiteia a fixação de indenização por danos morais à vítima e a defesa postula a absolvição quanto ao crime de furto, com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto imputado ao réu, considerado o valor dos bens subtraídos e a sua reincidência específica; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem a prévia indicação do montante pretendido pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. A reincidência específica do réu em crimes patrimoniais evidencia a contumácia delitiva e afasta a caracterização da bagatela penal, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, por revelar comportamento socialmente reprovável que demanda a intervenção penal.

6. A fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso com indicação clara do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

7. A ausência de quantificação do montante indenizatório na denúncia e nas alegações finais inviabiliza a fixação da indenização na sentença penal, assegurando-se à vítima a possibilidade de buscar a reparação no juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica em crimes patrimoniais afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.

2. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 155, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV; art. 3º; Código de Processo Civil, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 03.11.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000279-06.2024.8.08.0047, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANDERSON BARBOSA DE ASSUNÇÃO,
em face da sentença de ID 15322799, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147 e 155, “caput”, ambos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15322810, nas quais postula a absolvição em relação à condenação pelo crime de furto, diante do reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 16612706, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu
parecer que consta do ID 16934345 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
VANDERSON BARBOSA DE ASSUNÇÃO,
em face da sentença de ID 15322799, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Vanderson pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147 e 155, “caput”, ambos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais no ID 15322802, nas quais requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse fixado o valor de ressarcimento por danos danos morais à vítima.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 15322810, nas quais postulou a absolvição em relação à condenação pelo crime de furto, diante do reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

Para tanto, a defesa alegou que o valor dos bens subtraídos foi inferior a 10% do valor do salário mínimo, bem como que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação do aludido princípio para réus reincidentes.

Narrou a denúncia que o apelante subtraiu, de dentro do automóvel da vítima, que havia estacionado em frente a uma padaria, 02 latas de desengripante de 300 ml, o manual do veículo com alguns documentos 01 molho de chaves 01 copo da marca “Stanley” de cor vinho, e 01 rebitador.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Recurso defensivo: Princípio da insignificância.

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta em razão do suposto valor ínfimo dos bens subtraídos.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância submete-se à análise de requisitos cumulativos, sendo eles: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse considerar o valor da
res furtiva
como pouco expressivo, infere-se que o apelante não preenche os requisitos acima elencados.

Conforme destacado no parecer ministerial, o apelante ostenta reincidência delitiva específica em crimes patrimoniais, situação constatada nas condenações do recorrente pelos processos de n° 0003676- 89.2017.8.08.0024 e n° 0020315-52.2017.8.08.0035.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que a contumácia delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, pois revela que a conduta do agente não é um indiferente penal, mas sim um comportamento socialmente reprovável que merece a intervenção do Direito Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível.
3. No contexto da aplicação do princípio da insignificância, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
4.
Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos, pois não se avalia a pessoa do agente, mas sim o seu histórico penal, que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade, e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito
. 5. No caso concreto, o réu foi condenado por haver subtraído de estabelecimento comercial itens avaliados em R$ 238,27, equivalentes a quase 20% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ademais, ele é reincidente específico. 6. Além de o valor não ser ínfimo,
a reincidência também justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022). 7. Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente". 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025.).

Dessa forma, a reiteração delitiva do apelante afasta a configuração da bagatela, demonstrando a necessidade da resposta penal.

2 - Recurso ministerial: Reparação mínima pelos danos sofridos pela vítima.

O Ministério Público de 1º grau requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse fixado o valor de ressarcimento por danos danos morais à vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP.

A sentença recorrida afastou a aplicação da norma invocada ao argumento de que não houve debate, nos autos, acerca do valor a ser fixado à título de indenização.

Transcrevo:

“Deixo, ainda, de fixar valor a título de reparação de dano à vítima, eis que para a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário garantir às partes o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos.”.

Compulsando os autos, verifico que consta da denúncia requerimento expresso feito pelo titular da ação penal sobre a fixação de “
valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

Da mesma forma, constou das alegações finais apresentadas pela acusação no ID 15322794, “
que seja fixado valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, conforme requerimento ao final da denúncia
”.

Portanto, infere-se que não houve, por parte do titular da ação penal, quantificação do montante indenizatório, o que, à luz da jurisprudência atual, implica na impossibilidade do exercício do contraditório.

Nesse sentido, a Terceira Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. (...). Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
” (STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Este Colegiado trilha o mesmo entendimento, “
Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000279-06.2024.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 12/Jun/2025).

Logo, neste ponto, verifico que o comando sentencial se alinhou à jurisprudência consolidada, sendo inviável a aplicação do inc. IV, do art. 387 do CPP ao caso em apreço, sendo assegurando à vítima o direito de buscar a reparação do dano no juízo cível.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.